Tribunal: TJDFT
Processo: 0746895-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIOS (“TEIMOSINHA”). DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de reiteração automática de bloqueios de ativos financeiros via SISBAJUD, pelo prazo máximo permitido no sistema.
2. Os recorrentes alegaram que a primeira tentativa de bloqueio não foi exitosa e requereram a utilização da funcionalidade “teimosinha” para garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a possibilidade de se determinar a reiteração automática de bloqueios de ativos financeiros pelo SISBAJUD, pelo prazo máximo autorizado, à luz da justificativa apresentada pelos credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 835, I, do CPC estabelece que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação financeira. 5. O art. 854 do CPC autoriza a penhora eletrônica de ativos financeiros mediante ordem judicial, inclusive por meio do SISBAJUD.
6. A funcionalidade denominada “teimosinha” não configura direito subjetivo da parte exequente, mas sim faculdade atribuída ao magistrado, cuja utilização depende da verificação da necessidade e da adequação da medida, à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.
7. A decisão agravada indeferiu o pedido por considerá-lo genérico e sem justificativa específica quanto ao período proposto, ressaltando baixa probabilidade de êxito e necessidade de uso razoável dos recursos humanos e materiais. 8. A mera alegação de insucesso na primeira tentativa de bloqueio não constitui fundamento suficiente para autorizar a reiteração automática da medida pelo prazo máximo previsto no sistema SISBAJUD. 9. Ausentes elementos concretos que indiquem movimentação financeira recente ou indícios de ocultação de patrimônio, não se caracteriza a medida como necessária e proporcional, nos termos do art. 8o do CPC. 10. A decisão agravada não é desarrazoada, pois deferiu pedido recente de bloqueio de ativos financeiros, atendendo ao princípio da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A ativação da funcionalidade denominada “teimosinha” no SISBAJUD constitui faculdade do magistrado, cuja adoção depende da comprovação da necessidade e da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A inexistência de elementos objetivos que indiquem movimentação financeira ou ocultação patrimonial inviabiliza a repetição automática de bloqueios pelo período máximo autorizado no referido sistema.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 835, I, 854 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.